Tribunal: TJES
Processo: 5002484-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002484-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA PONTES NUNES LOPES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002484-27.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LORENA PONTES NUNES LOPES.
RECORRIDO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia trata sobre o fato de a parte autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida decorrente de serviços cobrados indevidamente. Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente em sua totalidade a demanda, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inaugural, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(4).

Do mérito.
A parte autora alega ter seus dados inscritos nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de serviço prestado indevidamente. Ao se considerar a narrativa autoral e a ausência de impugnação específica da parte ré nesse particular, verifica-se que, embora a autora tenha optado pela contratação do serviço de cheque especial na abertura de sua conta (18/12/2012), o serviço foi inicialmente negado, sendo prestado aproximadamente seis anos depois da contratação, o que, sob tal ótica, configura a ocorrência de violação do dever de informação à consumidora pela parte recorrida quanto a liberação do serviço de cheque especial em sua conta. Ademais, a parte ré não comprovou a movimentação da conta pela cliente a justificar a cobrança gerada. É imperioso destacar que a inatividade da conta bancária por período superior a seis meses implica no seu encerramento, devendo a instituição bancária, a partir de seu dever informacional, previamente comunicar a situação ao correntista. Vê-se, no caso dos autos, a ausência de comprovação da referida situação, o que implica na falha do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Nestes termos, tem-se por evidenciada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), de modo que resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados da autora nos cadastros de inadimplentes.

(5).
Por tudo isso, não se pode olvidar que à época da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
(30/10/2019)
não havia registro preexistente e, com isso, tem-se que a restrição indevida do nome da autora perante tal cadastro configura dano moral
in re ipsa
,
visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761)
. Dessa forma, entende-se que a sentença de piso merece reforma para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tendo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) é razoável e proporcional.

(6)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para
declarar
a inexistência do débito referente à utilização de cheque especial, objeto dos autos, e às cobranças de manutenção de conta corrente inativa no valor de (R$ 4.313,88), bem como para
condenar
a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiário em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)